Tribunal: TJMT
Processo: 1032668-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032668-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), PONTO MAIS SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 16.793.724/0001-70 (AGRAVADO), ANDRE VINICIO LONGA - CPF: 045.499.141-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). COBRANÇA RETROATIVA. LIMITAÇÃO REGULATÓRIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), vedando a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

2. Alegação de legalidade da cobrança com base na legislação estadual e no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 986, e que a suspensão da exigência pode acarretar prejuízos financeiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança retroativa do ICMS sobre a TUSD, referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, é válida à luz da regulamentação setorial e dos direitos do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 323, inciso I, limita ajustes retroativos em faturas a três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente, o que sugere a irregularidade da cobrança impugnada.

5. O direito à informação do consumidor, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC, foi aparentemente violado pela ausência de detalhamento individualizado dos cálculos que embasaram a cobrança, dificultando o exercício da ampla defesa.

6. O perigo de dano decorre da possibilidade de inclusão do nome do agravado em cadastros de inadimplentes e da interrupção do fornecimento de energia elétrica, o que comprometeria o funcionamento de sua atividade empresarial e a continuidade do serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), em desconformidade com os limites regulatórios e sem observância do direito à informação do consumidor, deve ser suspensa até a adequada instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, III; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1033288-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025, DJE 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito No 1002149-89.2024.8.11.0078, ajuizada por Ponto Mais Supermercado Ltda ME, que deferiu tutela provisória determinando a suspensão da cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como vedando a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A agravante sustenta a legalidade da cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), alegando que a exigência do tributo encontra respaldo na legislação vigente e no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

Afirma que a decisão agravada se fundamentou indevidamente no artigo 323, inciso I, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, que não se aplicaria ao caso, pois a cobrança discutida não decorre de erro de faturamento, mas da incidência do imposto estadual sobre o uso do sistema de distribuição de energia elétrica.

Alega que foram enviadas comunicações individualizadas aos consumidores, garantindo a devida informação, e que a suspensão da cobrança imposta pela decisão recorrida pode acarretar prejuízos financeiros à concessionária, além de configurar enriquecimento sem causa por parte do consumidor.

Requer, assim, a reforma da decisão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 266866288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à decisão que deferiu a tutela de urgência e suspendeu a cobrança retroativa do ICMS retroativo do ICMS sobre o TUSD, com vencimento em 13/09/2024, referentes ao período de setembro de 2017 a março de 2021 do agravado até o julgamento definitivo do processo na origem.

A agravante sustenta que a cobrança é legítima e encontra respaldo na legislação estadual, bem como no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, que reconheceu a incidência do ICMS sobre a TUSD. Argumenta que não há violação ao dever de informação, pois os consumidores foram devidamente notificados sobre a exigência, e que a manutenção da tutela provisória pode ocasionar prejuízos financeiros à concessionária.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses requisitos impede o deferimento da medida.

A probabilidade do direito decorre da aparente irregularidade da cobrança imposta ao agravado. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, que, em seu artigo 323, inciso I, estabelece que ajustes retroativos em faturas devem se limitar a três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente. No entanto, a cobrança impugnada se refere ao período de setembro de 2017 a março de 2021, extrapolando o limite regulatório e, portanto, apresentando indícios de ilegalidade.

Além disso, há aparente violação ao direito à informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a concessionária não especificou os cálculos que embasaram a cobrança de maneira clara e individualizada, impossibilitando o consumidor de compreender a composição do débito e exercer sua defesa de forma adequada.

O perigo de dano também se faz presente, pois a manutenção da cobrança pode resultar na inclusão do nome do agravado em cadastros restritivos ou, eventualmente, na suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que comprometeria diretamente o regular funcionamento de sua atividade empresarial. A essencialidade do serviço prestado pela concessionária reforça a necessidade de se evitar medidas coercitivas que possam causar prejuízos irreparáveis ao consumidor.

No mesmo sentido, esta eg. Câmara já reconheceu que a controvérsia envolvendo a cobrança retroativa do ICMS sobre faturas de energia elétrica justifica a suspensão da exigibilidade do tributo até que haja a adequada instrução probatória e a formação do contraditório:

"A suspensão da cobrança retroativa do ICMS se justifica pela divergência existente sobre a legalidade da exação, especialmente em virtude de suposta violação ao direito do consumidor à informação e à transparência, e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A decisão de suspender a cobrança até o término da dilação probatória preserva a efetividade da prestação jurisdicional e evita eventuais prejuízos aos consumidores."

(TJMT, AI no 1033288-02.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2025, DJE 12/02/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a tutela provisória deferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025